Tribunal: STF
Processo: RE 111107
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. DEFENSOR DATIVO DE REUS POBRES EM
PROCESSOS CRIMINAIS.
FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
PRECEDENTE ESPECIFICO: RE 103950.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, PROVIDO.